Tribunal: TCU
Processo: 004.753/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4141/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.753/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleideane Meireles da Silva Ribeiro (XXX.872.244-XX); Daniel Miranda de Paula (XXX.527.945-XX); Fabio Falcao Melo de Oliveira (XXX.096.822-XX); Joao Luiz Mendes Orlandi (XXX.774.068-XX); Larissa Soares Figueiredo Trigueiro Caroca (XXX.030.804-XX); Leandro Reis Verdan (XXX.166.517-XX); Louise Pinheiro Moutinho Machado (XXX.328.242-XX); Marina de Oliveira Fajardo (XXX.177.736-XX); Raquel Gontijo Correa Mendes (XXX.933.126-XX); Thiago Nascimento Rodrigues (XXX.154.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.